Tribunal: TJDFT
Processo: 0005164-88.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005164-88.2011.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE DESPACHO A presente ação de conhecimento versa sobre pagamento de diferença de correção monetária e seus reflexos sobre saldo existente em conta-poupança, em razão de expurgos inflacionários advindos, em tese, de planos econômicos. O autor faleceu em 29.01.15 (id. 14302698) e o seu inventário (proc. 2015.01.1.026508-5) foi encerrado. Assim, defiro o pedido de habilitação formulado pelos herdeiros RUTH GOMES FERREIRA FREIRE (id. 14302677) e GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA FREIRE (id. 15741589), viúva e filho, respectivamente, a fim de sucederem o autor no presente processo. À i. Secretaria para que corrija o polo passivo recursal, a fim de que constem os sucessores acima identificados, bem como anote o nome da i. Advogada constituída por ambos. Os sucessores pedem a intimação da apelante-ré para apresentar planilha atualizada de cálculos do crédito relativo ao presente processo, a fim de que posteriormente possam se manifestar sobre eventual adesão ao acordo homologado pelo e. STF. No entanto, indefiro o pleito, pois a a adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante estipulado no Anexo ao respectivo termo de acordo. Registre-se, ademais, que o prazo para adesão ao acordo foi prorrogado, consoante r. decisão proferida pelo e. Ministro Gilmar Mendes em 07.04.2020: “[...] homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis, sobretudo a cientificação da Presidência dos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Superior Tribunal de Justiça, para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento da determinação.” Assim, determino que os autos aguardem na Secretaria, pelo prazo máximo de 60 meses, a contar de 12.03.20, ou até ulterior informação da parte sobre a validação da sua habilitação no Acordo Coletivo homologado pelo e. STF. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora